Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. PRAZO PROCESSUAL. INÍCIO CONTAGEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.

2. No caso dos autos, a parte peticionou requerendo, expressamente, a reconsideração da decisão já proferida, não podendo ser recebida a petição como Embargos de Declaração, nem havendo interrupção do prazo para interposição do Agravo de Instrumento.

3. O fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser indicada como de ordem pública não afasta a intempestividade do recurso.

4. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada.